Tribunal: TJES
Processo: 0001994-64.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001994-64.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 171,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. PARCIAL PREJUDICIALIDADE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319, CPP. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.
Após o indeferimento liminar da impetração, sobreveio decisão do Juízo de primeiro grau revogando a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, determinando a expedição do competente alvará de soltura.
Habeas Corpus
prejudicado no ponto.

2.
As medidas cautelares relacionadas ao comparecimento do acusado em juízo, bem como à manutenção da atualização do seu endereço, não inviabilizam o pleno exercício da liberdade do paciente, posto que visam tão somente assegurar a aplicação da lei penal e, principalmente, por conveniência da instrução criminal, não podendo serem caracterizadas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como “constrangimento ilegal” apto a justificar a concessão da ordem em sede de
habeas corpus
.

3.
Acerca da medida cautelar adicional fixada em desfavor do paciente, qual seja, “proibição de se ausentar do país, devendo entregar seu passaporte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”, a despeito do nítido caráter restritivo, válida a sua manutenção neste momento. Isso porque, dentre outros pontos, destacou a magistrada
a quo
o descabimento do oferecimento do acordo de não persecução penal e do
sursis
processual ao paciente, “sob o fundamento de que o réu responde a duas ações penais (0008220-47.2022.8.08.0024 e 0006312-52.2022.8.08.0024 em trâmite respectivamente na 6º e 10º Varas Criminais)”.

4.
Embora o paciente seja primário, exsurge que ele supostamente já vitimou outras pessoas valendo-se do mesmo
modus operandi
, existindo pelo menos 11 (onze) ocorrências policiais registradas na Polícia Civil do Espírito Santo. Ademais, a própria defesa revelou que o paciente tinha ido à Fortaleza, Estado do Ceará, em viagem para participar de uma seleção de emprego.

5.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0002680-81.2023.8.08.0024, ante a suposta prática da conduta criminosa tipificada no art. 171 (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal (estelionato).

Narra a inicial acusatória que, em setembro de 2021, o paciente teria obtido vantagem ilícita ao induzir e manter em erro a vítima Simei Del Pupo da Rocha, mediante fraude e ardil, aproveitando-se da sua confiança por serem suas esposas amigas, realizando investimentos com o dinheiro desta última, mas não repassando os “investimentos” recebidos, acarretando um prejuízo de R$ 137.695,27 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).

Nesse contexto, pugna o impetrante, em síntese, pelo reconhecimento de nulidade do decreto de prisão preventiva, por não ter praticado qualquer conduta ilícita, não passando de um inadimplemento contratual, e ainda que se considere a sua tipicidade, ocorreu a decadência do direito de representação pela vítima, não sendo sequer contemporâneos os fatos para justificar a segregação.

Acrescenta que não foram apontados concretamente os elementos que autorizam a prisão com base na ordem pública e na conveniência da instrução, sendo primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa com seus pais, ocupação lícita como músico, não havendo qualquer interesse em se evadir.

Desse modo, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela sua substituição por medidas cautelares diversas da constrição.

Pois bem.

Após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada ao bojo dos autos, tem-se que o remédio jurídico aforado se encontra parcialmente prejudicado.

Isso porque, de acordo com as informações acostadas ao id 4965899, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o decreto prisional foi revogado, bem como foi determinada a sua substituição por medidas cautelares diversão da prisão. Confira-se:

“Analisando detidamente o contexto dos autos, verifico que a medida cautelar não mais se justifica neste caderno processual. Isso porque, nesta data, o réu compareceu espontaneamente à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória para que fosse dado cumprimento ao mandado de prisão em aberto neste Juízo, o que demonstra a reduzida probabilidade de prejudicar a conveniência da instrução processual e a garantia de aplicação da lei penal.

Ainda, destaco que o acusado já apresentou comprovante de residência (fls. 71/72) e ocupação lícita (fls. 91/93), bem como é primário e possui bons antecedentes (certidão de fls. 54), de tal sorte que sua liberdade, nesse momento, não põe em risco a ordem pública.

Com tais considerações, observo que no caso em tela, não estão mais presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo que existem outros mecanismos, diversos da prisão, que, em princípio, serviriam ao fim almejado pelo processo penal, que é o estancamento da atividade delitiva e a reprovabilidade da conduta.

Por fim, considerando as informações da própria defesa do acusado, no sentido de que ele estava em Fortaleza/CE em viagem para participar de uma seleção de emprego, visando evitar qualquer risco de fuga, entendo que deve também ser aplicada a medida cautelar prevista no art. 320, do CPP.

De tal maneira, REVOGO a prisão preventiva do acusado George Henrique Vieira Marinho, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento no Cartório deste Juízo, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua soltura, para juntar comprovante de endereço atualizado e documentos pessoais, bem como para informar telefone de contato (preferencialmente com whatsapp) e endereço de e-mail;

b) Comparecimento a todos os atos do processo, sejam presenciais ou por videoconferência;

c) Proibição de mudar de endereço sem comunicar, previamente, ao Juízo.

d) Proibição de se ausentar do País, devendo entregar seu passaporte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu George Henrique Vieira Marinho, condicionado à citação, fazendo-se nele constar as condições ora fixadas”.

Dessa forma, diante da expedição de alvará de soltura, entende-se que ocorreu a parcial perda do objeto do presente
mandamus
liberatório.

Na parte remanescente, o impetrante aduziu que “muito embora revogada a prisão do paciente, houve a imposição de medidas cautelares não prisionais que carecem de seus pressupostos legais, persistindo o constrangimento ilegal em sua liberdade de ir e vir” (id 4998632).

Ocorre que, a meu sentir, as medidas cautelares suso descritas, em especial as listadas nos itens "a" a "c" da decisão ora impugnada, não inviabilizam o pleno exercício da liberdade do paciente, posto que visam tão somente assegurar a aplicação da lei penal e, principalmente, por conveniência da instrução criminal, eis que estão relacionadas ao comparecimento do acusado em juízo, bem como à manutenção da atualização do seu endereço, não podendo serem caracterizadas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como “constrangimento ilegal” apto a justificar a concessão da ordem em sede de
habeas corpus
.

Nesse sentido:

(...). 5.
Medidas cautelares menos gravosas. Adequação
.
Considerando as peculiaridades do caso concreto (reiteração do agente na prática delitiva), reputo razoável e proporcional, para fins de garantia da ordem pública e do regular andamento da ação penal, a substituição da prisão pelas medidas cautelares menos gravosas (sem prejuízo da fixação de outras cautelas, a critério do Magistrado de primeiro grau), de (I) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; e (II) obrigação de manter o seu endereço residencial atualizado. 6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma
. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ; AgRg-HC 811.668; Proc. 2023/0100637-9; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/04/2023; DJE 03/05/2023).

Em relação à medida cautelar adicional fixada em desfavor do paciente, qual seja, “
proibição de se ausentar do país, devendo entregar seu passaporte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
”, a despeito do nítido caráter restritivo, reputo como válida a sua manutenção nesse momento.

Isso porque, em consulta ao Sistema E-jud, constatei que a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória proferiu decisão no último dia 28 de julho, na qual, dentre outros pontos, destacou o descabimento do oferecimento do acordo de não persecução penal e do
sursis
processual ao paciente, “sob o fundamento de que o réu responde a duas ações penais (0008220-47.2022.8.08.0024 e 0006312-52.2022.8.08.0024, em trâmite, respectivamente, na 6º e 10º Varas Criminais)”.

E não é só. Nessa mesma linha de raciocínio e conforme consignado no judicioso parecer ministerial:

“ ... embora o paciente seja primário, exsurge que ele supostamente já vitimou outras pessoas valendo-se do mesmo modus operandi, existindo pelo menos 11 (onze) ocorrências policiais registradas na Polícia Civil do Espírito Santo.

Ademais, segundo consta nos autos, a própria defesa revelou que o paciente tinha ido a Fortaleza, estado do Ceará, em viagem para participar de uma seleção de emprego."

Assim, “parece-me consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a manutenção das medidas cautelares impostas, estabelecidas de maneira suficiente ao fim visado, a fim de garantir a efetividade do processo penal” (STJ; AgRg-HC 811.254; Proc. 2023/0096364-7; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 18/05/2023).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o entendimento do E. Relator.